Tribunal: TJDFT
Processo: 0740258-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0740258-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES PACIENTE: GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO CRIMINAL DE PLANALTINA E 1a TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM, no qual aponta como autoridades coatoras o d. Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Criminal de Planaltina e esta egrégia 1a Turma Criminal. Infere-se da confusa inicial da impetração que o paciente se insurge contra a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, bem como em face do reconhecimento da agravante da reincidência, que, segundo afirma, tanto o d. Juízo Sentenciante quanto este Órgão Colegiado teriam se utilizado na Ação Penal no 2012-05.1.002146-2, na qual ele teria sido impronunciado e, por conseguinte, não seria apta a configurar antecedentes penais e reincidência. Assevera a que esse “erro judicial”, ensejou “aplicação do regime inicial semiaberto, e anos de condenação a maior” quando o correto seria o regime inicial aberto, e “diminuindo os anos de penas a menos de quatro anos”. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem, para “Mudar o regime inicial de cumprimento da pena para aberto, diminuindo-se os anos a menor de quatro”. Pleiteia, ainda: ... caso entenda suficientemente discutidas as questões federais suscitadas, sejam cassados os vv. Acórdãos impugnados, restabelecendo-se as r. sentenças proferidas pelo E. Tribunal do Júri, que condenaram os recorridos, haja vista a negativa de vigência e violação ao artigo 29, “caput” do Código Penal (descrição das condutas adequadas ao caráter multitudinário do delito), aos artigos 155, 167, 182, do Código de Processo Penal (possibilidade de se suprir, por outros meios de prova, laudo de confronto balístico de inviável realização) e art. 593, III, “d” e 3o, do Código de Processo Penal (não caracterização de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos por mera cogitação de dúvida ou falta de suficiente certeza quanto MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais Autos n. 0007473-49.2014.8.26.0001 62 aos fatos, em especial quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões trazidas na fase instrutória ao feito). Consigne-se, por fim, que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri foi também violada pelos v. acórdãos recorridos, em afronta ao que dispõe o artigo 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, motivando a interposição de Recurso Extraordinário nesta mesma oportunidade. São Paulo, 16 de dezembro de 2016. Gianpaolo Poggio Smanio Procurador-Geral de Justiça Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli Procuradora de Justiça Sandra Jardim Procuradora de Justiça. O feito foi instruído com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. In casu, do que se pode depreender, busca o impetrante a revisão da dosimetria da pena fixada na r. sentença, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Criminal de Planaltina, nos autos no 2018.05.1.002255-9, que condenou o paciente como incurso nas penas do art. 329, § 1o; e art. 331, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda privativa de liberdade de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, além de 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto (ID 19661330). A sentença foi mantida por esta egrégia 1a Turma Criminal (acórdão no 1209499), consoante se verifica do ID19661331. Pois bem, em consulta ao sistema interno deste eg. Tribunal de Justiça, constata-se que, contra o v. Acórdão deste Órgão Colegiado, o paciente interpôs Recurso Especial em 22/10/2019. Destaque-se, ainda, que a r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 17/06/2019. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração já está sendo debatida por meio de recurso adequado. Ademais, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso); HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO JUNTO À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PANDEMIA DA COVID - 19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise e julgamento de possíveis direitos ou benefícios a serem deferidos ou não a detentos em cumprimento de pena, tampouco pode ser recebido como sucedâneo recursal. 2. O pedido de benefício de prisão domiciliar deve ser requerido inicialmente pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância; e, somente virá ao Segundo Grau se porventura houver a interposição de Recurso de Agravo, eis que os benefícios recomendados pelo CNJ em razão da Covid-19, devem ser deferidos ou não, conforme a própria Resolução 62, observando-se os critérios estipulados. 3. Ordem não conhecida (Acórdão 1278465, 07297382520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 5/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada –grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR